Tribunal: TJSP
Processo: 1048770-08.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048770-08.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTHEIA
MARLENE MIGLIACCIO SASSON, é apelada ITAÚSEG SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048770-08.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18760 - J
APELAÇÃO CÍVEL no 1048770-08.2017.8.26.0100
APELANTE: ANTHEIA MARLENE MIGLIACCIO SASSON
APELADO: ITAÚSEG SAÚDE S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 18760
Ação cominatória, cumulada com o pedido de indenização por
danos morais – Negativa de cobertura e exclusão do custeio de
tratamento comprovadamente necessário à manutenção da
saúde do paciente – Reparação indevida – Dúvidas objetivas a
respeito de interpretação de cláusulas contratuais – Sentença
mantida – Recurso não provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou procedente,
em parte, a ação cominatória, condenando o réu ao reembolso das despesas médicas
descritas pela autora na inicial, no limite contratualmente previsto, confirmando a tutela de
urgência anteriormente deferida, mas rejeitando a condenação pelos danos morais, rateando
as despesas com o processo e fixando os honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, também rateados entre os patronos objetivando, em síntese, o reexame e a
reversão do julgado com fundamento, em resumo, no cabimento da condenação pelos danos
morais.
Tempestiva,
preparada
e
respondida
sustentando
a
manutenção do resultado.
Na espécie, não foi identificada a ofensa à honra, dignidade ou
psique em razão do dissídio sobre a legitimidade, ou não, do fornecimento do tratamento
médico e cirúrgico, mas apenas e tão somente a existência de dúvida objetiva e fundada
sobre a interpretação de cláusulas e dos termos do contrato, sem a identificação de má-fé,
donde o não cabimento da indenização extrapatrimonial.
Nesse sentido, o entendimento consolidado em caráter
nacional:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. QUIMIOTERAPIA E
RADIOTERAPIA.
PROCEDIMENTOS
EXCLUÍDOS
DA
COBERTURA.
NEGATIVA.
CLÁUSULA
RESTRITIVA
CONSIDERADA ABUSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048770-08.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18760 - J
DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO.
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NÃO EVIDENCIADO.
DANOS
MORAIS
NÃO
CARACTERIZADOS.
PRECEDENTES.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA
DA
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. É assente nesta Corte o
entendimento de que há situações em que existe dúvida
jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não
podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos
imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de
cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos
do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de
compensação
por
danos
morais
(AgInt
no
AREsp
1.134.706/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Terceira Turma, DJe 23/11/2017). 3. Na hipótese, não há que
se falar na ocorrência de dano moral indenizável porque o
Tribunal de piso concluiu que a operadora se negou a custear
tratamento médico com base em previsão contratual que
excluía a cobertura da referida terapêutica - dúvida razoável -,
não sendo delineada, no acórdão recorrido, nenhuma
circunstância de excepcional urgência e grave risco à saúde
do beneficiário. 4. [...] 5. Agravo interno não provido, com
imposição de multa. (STJ AgInt no REsp 1764592/PR, Rel.
Min. MOURA RIBEIRO, 3.a T., j. em 18/03/19, DJe 20/03/19).
Por consequência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fica majorada a verba honorária, pagas pelo autor ao patrono do réu, para
13% do valor da condenação, incluindo aquelas de natureza recursal, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator